Tribunal: TJPA
Processo: 0802094-32.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802094-32.2016.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA, BENEMERITA SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENTE DO PARA, MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ENTES FEDERATIVOS E ENTIDADES PRIVADAS CONVENIADAS AO SUS. FORNECIMENTO DE STENTS FARMACOLÓGICOS. AUSÊNCIA DE NULIDADE NA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por entidade hospitalar privada conveniada ao SUS contra decisão monocrática que limitou o valor da multa cominatória fixada na sentença e negou provimento ao recurso de apelação da agravante. O hospital recorrente alegou omissão da decisão quanto à delimitação das responsabilidades dos réus pelo fornecimento e custeio dos stents farmacológicos utilizados em procedimentos de angioplastia, pugnando pela reforma da decisão para explicitar tal divisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática incorreu em nulidade por ausência de fundamentação ao não analisar os argumentos da apelante; e (ii) estabelecer se é possível, na fase de conhecimento, delimitar as responsabilidades específicas entre os réus quanto ao fornecimento e custeio dos stents farmacológicos utilizados em procedimentos cirúrgicos realizados por hospital conveniado ao SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão monocrática impugnada enfrenta de forma adequada e suficiente todos os fundamentos do recurso de apelação, não se verificando ausência de fundamentação ou violação ao art. 489, §1º, do CPC, sendo desnecessária a análise pormenorizada de todos os argumentos, desde que a motivação seja clara e coerente.

4.

A jurisprudência do STF, firmada no Tema 793 da repercussão geral, estabelece a responsabilidade solidária dos entes federativos e entidades privadas conveniadas na prestação de serviços de saúde, autorizando a inclusão de qualquer deles no polo passivo de ações prestacionais.

5.

A definição sobre qual ente público arcará com o ônus financeiro da obrigação judicial deve ser feita na fase de cumprimento de sentença, com base nas regras de descentralização e hierarquização do SUS, não havendo necessidade de delimitação prévia e específica das obrigações na fase de conhecimento.

6.

O contrato firmado entre hospital conveniado e Município de Belém não afasta a responsabilidade solidária da instituição, uma vez que sua atuação na rede pública a vincula às obrigações constitucionais de garantir o acesso à saúde, sendo irrelevante a ausência de cláusula contratual sobre o fornecimento de stents.

7.

O hospital, como prestador de serviço público essencial, integra a estrutura do SUS e responde conjuntamente com os entes públicos, inclusive quanto a eventuais diferenças no fornecimento de insumos não custeados diretamente pelo sistema, resguardado o direito de ressarcimento pela via administrativa ou judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão judicial não é nula quando fundamenta de forma clara e suficiente os pontos essenciais da controvérsia, mesmo que não enfrente isoladamente todos os argumentos da parte.

2.

A responsabilidade pelo fornecimento de insumos médico-hospitalares no âmbito do SUS é solidária entre os entes públicos e as entidades privadas conveniadas, sendo desnecessária a delimitação prévia de obrigações na fase de conhecimento.

3.

A definição do ente responsável pelo ressarcimento do custo do tratamento ocorre na fase de cumprimento de sentença, com base nas regras de descentralização e hierarquização do SUS.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 196; CPC, arts. 489, §1º, e 1.021; Lei nº 8.080/1990; Portaria MS nº 983/2014.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 855178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.05.2019; STF, RE 1393643/AL, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, j. 10.11.2022; STJ, AgInt no AREsp 2220141/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 08.05.2023; STJ, AgInt no REsp 1947928/SC, 1ª Turma, j. 20.06.2022.

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, com início em 11 de Setembro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto pela BENEMÉRITA SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENTE DO PARÁ contra decisão monocrática, proferida nos seguintes termos (id.

26822810):

“(...) Ante o exposto, CONHEÇO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO aos recursos de Apelação do Município de Belém e Estado do Pará, apenas e tão somente para limitar a multa cominatória arbitrada na sentença até o montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), nos termos da fundamentação. Quanto ao apelo interposto pela Benemérita Sociedade Portuguesa Beneficente do Pará, CONHEÇO E NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação exposta.”

Em suas razões, o agravante sustenta que a decisão monocrática não enfrentou de forma detida os argumentos recursais apresentados na apelação. Argumenta que a sentença de primeiro grau foi omissa quanto à delimitação clara das responsabilidades dos réus, em especial no tocante ao fornecimento e custeio dos
stents farmacológicos
utilizados nos procedimentos de angioplastia.

Aduz que, conforme a própria fundamentação da sentença, cabe à agravante apenas a realização dos procedimentos cirúrgicos, sendo incumbência dos entes públicos – Estado do Pará e Município de Belém – a aquisição e fornecimento do material, sobretudo os stents farmacológicos, que não são devidamente custeados pelo SUS.

Ressalta que o contrato mantido entre a agravante e o ente público é omisso quanto às obrigações de fornecimento desses insumos, e que o SUS remunera apenas até dois stents farmacológicos por paciente, conforme a Portaria nº 983/2014 do Ministério da Saúde. Aponta que, em casos que demandam número superior de
stents
, a negativa de pagamento e a ausência de previsão contratual geram prejuízo ao hospital, que não pode se responsabilizar financeiramente por materiais cujo custeio é de responsabilidade do gestor do SUS.

Reclama, ainda, que a ausência de delimitação específica das obrigações de cada réu poderá ensejar dificuldades no cumprimento da sentença, podendo resultar em responsabilização indevida do hospital agravante. Alega que sua obrigação sempre foi a de realizar os procedimentos, desde que garantido o fornecimento integral do material necessário, o que não se verifica de forma clara na decisão recorrida.

Insiste que a decisão agravada incorre em nulidade por ausência de fundamentação, violando os artigos 11, 371 e 489, §1º do CPC, ao não enfrentar os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada. Destaca que a motivação judicial é requisito essencial à validade das decisões e que sua ausência compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e delimitar, de forma clara e objetiva, a responsabilidade de cada réu quanto ao custeio, fornecimento e realização dos procedimentos de angioplastia, em especial ao fornecimento dos stents farmacológicos.

Requer, ainda, a reconsideração da decisão monocrática, conforme previsto no art. 1.021, §2º, do CPC, e a condenação do recorrido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios recursais, fixados em 20% sobre o valor da causa, que é de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões ao agravo interno (id.

27844676), nas quais sustenta que a decisão monocrática agravada está em perfeita consonância com o ordenamento jurídico. Afirma que a responsabilidade solidária dos entes públicos e privados na prestação de serviços de saúde no âmbito do SUS é tema consolidado na jurisprudência dos tribunais superiores, especialmente à luz do art. 196 da Constituição Federal e da Lei nº 8.080/1990.

Assevera que a agravante, como entidade privada conveniada ao SUS, assume obrigações contratuais que a vinculam à execução dos serviços, devendo-se reconhecer sua responsabilidade na medida em que atua como prestadora de serviço público. Aponta que a decisão monocrática não padece de vício de fundamentação, tendo tratado dos argumentos recursais de forma suficiente e adequada à luz da jurisprudência consolidada, citando os Temas 793 e 1033 do STF como balizas interpretativas sobre a responsabilidade e o ressarcimento na área da saúde.

Requer, ao final, o desprovimento do agravo interno, mantendo-se hígida a decisão que negou provimento ao recurso de apelação da agravante.

É o relatório.

VOTO

A
EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Conforme relatado, o presente recurso de agravo interno pretende a alteração da decisão monocrática de ID 26822810.

Todavia, verifico que o agravo interno não trouxe nenhum argumento novo ou distinto daquele já ventilado e devidamente enfrentado na decisão monocrática, motivo pelo qual passo à repetição integral da fundamentação anteriormente lançada, com o intuito de submetê-la ao crivo do colegiado.

Nas razões do agravo interno, a Benemérita Sociedade Portuguesa Beneficente do Pará sustenta, em síntese, que a sentença de primeiro grau careceu de clareza quanto à delimitação das responsabilidades dos réus, especialmente no que se refere ao fornecimento e ao custeio dos
stents
farmacológicos.

Alega que, conquanto a sentença reconheça que a aquisição do material necessário é responsabilidade dos entes públicos, deixou de atribuir com precisão a quem incumbe a obrigação, o que pode gerar embaraços no cumprimento da ordem judicial. Sustenta que o contrato firmado com o Município de Belém não obriga o hospital ao fornecimento do referido material, sendo o hospital apenas responsável pela execução do procedimento cirúrgico.

Argumenta, ainda, que o SUS remunera, conforme Portaria nº 983/2014 do Ministério da Saúde, o uso de no máximo dois
stents
farmacológicos por paciente, sendo glosado o pagamento de quantidades superiores.

Assim, a ausência de especificação judicial sobre quem deve arcar com os custos do excedente pode ensejar prejuízo à instituição hospitalar. Além disso, sustenta que a decisão monocrática ora agravada não enfrentou todos os argumentos lançados em sua apelação, caracterizando violação ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do art. 489, §1º, do CPC. Ao final, pugna pela reforma da decisão e pela delimitação clara das responsabilidades dos réus quanto ao fornecimento e custeio dos insumos médicos necessários.

Entretanto, as razões recursais não merecem guarida.

A decisão monocrática impugnada enfrentou com exaustividade e precisão técnico-jurídica todos os fundamentos invocados na apelação da ora agravante, especialmente quanto à responsabilidade solidária dos entes federados — inclusive aqueles que, embora de natureza privada, prestam serviço público essencial mediante convênio com o SUS — na promoção do direito fundamental à saúde.

Como bem assentado naquela decisão, o ordenamento jurídico brasileiro, ancorado no artigo 196 da Constituição Federal, impõe ao Estado — entendido este em sentido amplo — a obrigação de assegurar, com absoluta prioridade, o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde. Nesse contexto, os entes federados (União, Estados, Municípios e Distrito Federal) respondem solidariamente pela efetivação de tais direitos, conforme reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, notadamente nos Temas 793 e 1033 da repercussão geral.

A atuação complementar de entidades privadas conveniadas ao SUS, como é o caso da recorrente, não elide sua corresponsabilidade quando demonstrado que sua participação é essencial à efetividade do tratamento médico.

O argumento de que o contrato firmado com o Município de Belém não preveria obrigações relativas ao fornecimento de
stents
não afasta o dever jurídico da agravante, que ao assumir a condição de hospital prestador conveniado, integra funcionalmente a rede pública de saúde e, portanto, se submete às normativas e diretrizes que disciplinam a execução das políticas públicas de saúde, inclusive aquelas que regem o ressarcimento e a pactuação de procedimentos de média e alta complexidade.

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE . POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1 .
É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro . 3
. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel . Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (STF - RE: 855178 SE, Relator.: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 23/05/2019, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 16/04/2020). – grifo nosso.

PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE DO ESTADO-MEMBRO . ORIENTAÇÃO RATIFICADA PELO STF. TEMA 793/STF. RECURSO NÃO PROVIDO. 1 . É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.043.168/RS, Rel . Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 17.3.2020 . 2.
A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde
.
Entender de maneira diversa é afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pelo STF.

3 . Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2220141 RS 2022/0310214-2, Relator.: HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 08/05/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2023). – Grifo nosso.

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO ONCOLÓGICO . RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. POSSIBILIDADE DE QUALQUER ENTE FEDERADO COMPOR O POLO PASSIVO DE AÇÃO QUE ENVOLVA PRESTAÇÃO DE SAÚDE. COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE JUDICIAL EM DIRECIONAR O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO CONFORME AS REGRAS DE COMPETÊNCIA DO SUS E DETERMINAR O RESSARCIMENTO A QUEM SUPORTOU O ÔNUS FINANCEIRO. RESPONSABILIDADE DA UNIÃO NO CUSTEIO DE TRATAMENTO E FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO . REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I -
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793 da sistemática de Repercussão Geral, cujo processo paradigma é o RE 855.178 RG/SE, da relatoria do Ministro Luiz Fux, reafirmou a jurisprudência desta Corte, no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados quanto ao dever constitucional de prestar assistência à saúde . II - De acordo com a jurisprudência do STF, o polo passivo em ações que envolvam prestação de saúde poderá ser composto por qualquer dos entes federados, isoladamente ou conjuntamente.
Diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial, caso a caso, direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
III – A União Federal deve necessariamente integrar a lide em casos de ações que versem sobre o custeio de tratamento/medicamento para a prestação de assistência à saúde em tratamentos oncológicos. No caso, o tratamento/fornecimento de medicamento foi integralmente custeado pelo Estado de Alagoas, pois a União não figurou no polo passivo perante o Tribunal de Justiça Estadual . IV – A ausência de participação da União no processo não afasta a sua responsabilidade em face de ação de regresso. Tendo em vista que compete à autoridade judicial determinar, caso a caso, o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, determinou-se a remessa dos autos à Justiça Federal, sem que haja interrupção de fornecimento do medicamento ou tratamento, se ainda necessário. V – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1 .021, § 4º, do CPC/2015. (STF - RE: 1393643 AL, Relator.: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 10/11/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 14-11-2022 PUBLIC 16-11-2022). Grifo nosso.

No tocante à alegada ausência de clareza na sentença quanto à delimitação das responsabilidades, a jurisprudência dominante, lastreada nos julgados do STJ, já pacificou o entendimento de que a definição sobre qual ente arcará com a obrigação ocorre na fase de cumprimento de sentença, cabendo à Administração Pública, mediante processo de ressarcimento e compensação interna, resolver as questões relacionadas à repartição de encargos, sem prejuízo da responsabilização solidária perante o jurisdicionado.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SAÚDE . FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO TEMA 793/STF. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO . CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Tema 793, afastou expressamente a existência de litisconsórcio passivo necessário entre os entes federativos em demandas cujo objetivo seja o acesso a meios e medicamentos para tratamento de saúde .
Na oportunidade, ressalvou-se, apenas, a possibilidade de a entidade que suportou o ônus financeiro da causa buscar o ressarcimento ou a compensação, conforme as regras de repartição de competência, considerando-se o nível e a estrutura normativa de regulamentos aplicáveis no âmbito do SUS.
2.
A ressalva atinente à necessidade de identificação do ente financeiramente responsável pelo adimplemento da obrigação - a partir dos critérios de hierarquização do SUS - diz respeito, apenas, à fase de cumprimento de sentença e à possibilidade de ressarcimento do ente público que efetivamente suportou a obrigação, tratando-se, portanto, de providência que não tem o condão de alterar as regras relativas à própria legitimidade para compor, originalmente, o polo passivo da demanda, a qual, repise-se, é solidária entre todos os entes da federação.
3 . Necessidade de se privilegiar, no caso, a faculdade exercida pelo autor da demanda quanto à escolha das partes requeridas, afastando-se, portanto, a determinação judicial para inclusão, desde logo, da União para figurar no polo passivo do litígio. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1947928 SC 2021/0210643-7, Data de Julgamento: 20/06/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2022). – Grifo nosso.

Dessa forma, à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855178/SE), resta assentado que, embora os entes federativos — União, Estados, Distrito Federal e Municípios — respondam solidariamente pelas demandas prestacionais relativas ao direito à saúde, é atribuição do Poder Judiciário, em cada caso concreto, definir, conforme os critérios constitucionais de descentralização e hierarquização administrativa do SUS, o ente responsável pelo ressarcimento àquele que suportou o ônus financeiro da prestação do serviço.

Considerando que, no presente caso, o Município de Belém é o ente gestor do contrato firmado com a unidade hospitalar conveniada, sendo, portanto, o responsável direto pela regulação, financiamento e coordenação local das ações e serviços de saúde, fica desde já determinado que, havendo necessidade de ressarcimento decorrente da execução da obrigação imposta judicialmente, caberá ao Município de Belém e, subsidiariamente ao Estado do Pará, arcar com os respectivos valores, nos termos do que preconiza o item 2 da tese fixada pelo STF no referido tema,
observadas as regras de repartição de competências do SUS e o devido processo administrativo de compensação entre os entes.

Ainda, quanto à alegada ausência de fundamentação da decisão monocrática, tal assertiva não se sustenta. A decisão recorrida enfrentou de modo objetivo, técnico e suficiente os principais pontos controvertidos, inclusive destacando que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, desde que o conjunto da fundamentação permita inferir que a matéria foi devidamente apreciada, o que se observa no caso dos autos.

Ressalte-se que, embora a agravante insista na inexistência de cláusula contratual que a obrigue ao fornecimento dos
stents
, é notório que o hospital se encontra inserido na rede pública conveniada e, como tal, participa da cadeia de execução das políticas públicas de saúde. A responsabilidade pela prestação do serviço, portanto, decorre não apenas de contrato, mas também da obrigação constitucional que recai sobre os agentes públicos e privados que atuam na concretização do direito à saúde.

Dessa forma, as teses recursais apresentadas já foram devidamente analisadas na decisão agravada, não havendo elementos novos que justifiquem sua reforma.

Diante de todo contexto, mantenho meu posicionamento anterior.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, por consequência, mantenho a decisão monocrática agravada, nos termos da presente fundamentação.

Nos termos do que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral, e considerando que o Município de Belém é o ente gestor do contrato firmado com a unidade hospitalar conveniada, fixo desde já que, em eventual necessidade de ressarcimento dos valores decorrentes do cumprimento da presente decisão judicial, competirá exclusivamente ao Município de Belém e, subsidiariamente ao Estado do Pará, arcar com tal ônus,
observadas as regras de repartição de competências do SUS e o devido processo administrativo de compensação entre os entes.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/09/2025